Tribunal: TJDFT
Processo: 0725101-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu liminarmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa pedida pelo Agravante em desfavor da empresa Agravada. Destaco os termos da decisão impugnada: Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera inexistência de bens penhoráveis da empresa. O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). O afastamento da eficácia do ato constitutivo, exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela MP n° 881/2019, bem como os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nada disso é alegado ou demonstrado pelo exequente. Indefiro, portanto, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indique bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, sob pena de aplicação do art. 921, III, do CPC. Intimem-se. O Agravante sustenta, em síntese, que a verba cobrada tem natureza alimentar, tendo os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação trabalhista, de forma a se aplicar a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, §5o, do CDC), bastando a comprovação da inexistência de bens e a frustração da execução. Ao final, ponderando pela presença dos requisitos autorizadores da liminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Agravada, figurando no polo passivo da execução os sócios da empresa. Preparo regular. É o que consta. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, inicialmente, mister destacar que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. Neste aspecto, tenho que constitui error in procedendo o indeferimento liminar do incidente ao argumento de que as hipóteses alegadas pelo credor não comportam o aludido incidente. Isto porque os arts. 133 a 137 do CPC disciplinam o incidente e ainda dispõem sobre os requisitos mínimos necessários para sua instauração. Uma vez tendo a parte cumprido tais determinações, o incidente deve ser admitido e somente, após regular trâmite, em que o contraditório deve ser amplo, dada a natureza excepcional da medida, é que se impõe o seu indeferimento. Ainda que Sua Excelência tenha invocado a ausência de preenchimento dos pressupostos legais específicos, porquanto não demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, impõe considerar que tais matérias se referem ao mérito do incidente, de forma que indeferir o pedido liminarmente quando presentes os requisitos formais para sua instauração implica em restringir o direito da parte ao contraditório e ampla defesa. A respeito do tema, destaco precedentes desta Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. - Agravo de instrumento em que se discute a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. - Apesar da abrangente variação dos pressupostos e requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica observados cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido. 3. - Deu-se provimento ao agravo. (Acórdão 1239883, 07278358620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1233902, 07134616520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presente assim a probabilidade do direito invocado. Quanto à probabilidade de advir danos, tenho como devidamente demonstrada diante da iminência de se caracterizar a prescrição ante a ausência de bens passíveis de penhora. À vista do exposto, defiro a liminar, para conceder efeito suspensivo até o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator